Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERDIÇÃO. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de autorização de venda de imóvel, em face do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia à análise da competência para o processamento de Ação de Alvará Judicial, ajuizada pelo curador com vistas à obtenção de autorização para venda de bem imóvel em nome de pessoa interditada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 286 do CPC dispõe sobre a distribuição por dependência, que não se aplica quando não há relação de conexão ou continência com outra ação já ajuizada.
4. A Súmula 235 do STJ prevê que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.
5. Inexiste prevenção entre o procedimento de alvará judicial e a ação de interdição, uma vez que possuem causa de pedir e pedidos diversos, portanto adequada a distribuição aleatória do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.
Tese de julgamento: “Inexiste prevenção entre o procedimento de alvará judicial e a ação de interdição, uma vez que possuem causa de pedir e pedidos diversos, portanto adequada a distribuição aleatória do feito”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286. STJ, Súmula 235.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0739328-84.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, p. 29.10.2024. TJDFT, APC 0701518-41.2024.8.07.9000, Rel. Leonor Aguena, 1a Câmara Cível, p. 04.10.2024. TJDFT, APC 0719315-64.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, p. 27.08.2024. TJDFT, APC 0742027-48.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, p. 26.03.2025.